Tribunal: TCU
Processo: 008.619/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército aos beneficiários acima indicados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais os atos de concessão de pensão de José Augusto Barros Nery (XXX.851.012-XX), Maria de Belém Nery Barbosa (XXX.870.082-XX) e Maria de Fatima Nery da Silva (XXX.553.702-XX), registrando-os; 9.2. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS acerca da pensão militar recebida por Maria de Fatima Nery da Silva, para que adote as medidas que entender cabíveis quanto à acumulação com o benefício 7006921458, deferido com base no art. 20 da Lei 8.742/1993.